Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-06.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002347-06.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIO ANTONIO GONCALVES Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Direito administrativo. Policial militar da reserva remunerada. Pretensão de promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM. Sentença de improcedência. Inconformismo autoral. Promoção ao oficialato que não decorre automaticamente do mero implemento do tempo de serviço nem da antiga reestruturação da escala hierárquica da corporação. Necessidade de observância dos arts. 127, VI, 134 a 138 e 164 da Lei Estadual nº 7.990/2001, bem como da disciplina regulamentar do Decreto Estadual nº 16.300/2015. Art. 92, III, do Estatuto castrense que assegura vantagem de natureza remuneratória, sem importar ascensão funcional. Reintrodução da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 11.356/2009. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o preenchimento integral dos requisitos legais para promoção enquanto o apelante estava na ativa. Informação técnica da Coordenação de Promoção da PM que aponta eliminação do demandante na prova objetiva do CFOA. Exercício de atribuições próprias de 1º Tenente e cumprimento provisório da tutela, com promoção sub judice, que não suprem a exigência legal nem consolidam direito adquirido. Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002347-06.2020.8.05.0113, em que figura como apelante FÁBIO ANTÔNIO GONÇALVES e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator e pelos fundamentos a seguir expostos. Salvador/BA, ________________________________________ PRESIDENTE Quinta Câmara Cível - TJBA ________________________________________ RELATOR Quinta Câmara Cível - TJBA ________________________________________ PROCURADOR DE JUSTIÇA